Tribunal: TJPA
Processo: 0037634-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037634-14.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: NELCINA SOUSA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N.º
0037634-14.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA
– OAB Nº 9.943

APELADA:
NELCINA SOUSA DE AVIZ

ADVOGADA: TAYARA GERALDA CARIDADE HOLLES -
OAB Nº 21.230

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESª. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR. ESPOSA BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado
o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente,
presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, quais sejam, a prova do vínculo matrimonial por meio da certidão de casamento, e da constância do casamento até o óbito do ex-segurado, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores do Estado do Pará.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação de sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, e em Reexame necessário manter na integralidade a sentença, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
(Num. 1466078
–
págs. 02/19) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém (Num. 1466077
–
págs. 02/06), nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Num. 1466067
–
págs. 03/15) ajuizada por
NELCINA SOUSA DE AVIZ
em face do ora Apelante.

Narra a inicial que a Autora se casou com o Sr. Domingos de Aviz, cabo aposentado da Polícia Militar e falecido no dia 24/03/2015, sendo que o seu sustento decorria dos proventos de aposentadoria do
de cujus,
mas que o valor da pensão estava retido em uma conta do BANPARÁ há aproximadamente 02 (dois) meses, sem possibilidade de saque, senão mediante autorização judicial. Afirma ter protocolado requerimento administrativo junto ao IGEPREV apresentando todos os documentos necessários e exigidos pela autarquia estadual, sem, contudo, lograr êxito. Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da pensão por morte e a liberação dos valores de aposentadoria retidos na conta bancária do falecido, através da expedição de alvará judicial. No mérito, pediu a total procedência do pedido a fim de ser reconhecida como beneficiaria da pensão pelo IGEPREV, com pagamento retroativo desde o óbito do segurado, datado de 24/03/2015.

A liminar foi deferida parcialmente (Num. 1466068
–
págs. 02/04), determinando que o IGEPREV procedesse ao pagamento da pensão por morte devida à Autora.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, opinou (Num. 1466075
–
págs. 04/07) pela procedência do pedido.

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, condenando do IGEPREV ao pagamento mensal do benefício da pensão por morte à Autora, por reconhecer a sua condição de viúva e dependente do ex-segurado, tornando definitivo os efeitos da liminar concedida. Condenou a autarquia estadual ao pagamento dos valores retroativos da pensão, a contar da data do óbito do ex-segurado, limitando-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, até a data de 29/06/2009; a partir desse momento, passando a vigorar o estabelecido na nova redação dada ao mesmo dispositivo pela Lei n.º 11.960/09. No tocante à incidência da correção monetária, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.

Inconformado com a r. sentença, o
IGEPREV
interpôs recurso de Apelação (Num. 1466078
–
págs. 02/19) requerendo a reforma da sentença, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e insuficiência de prova do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso consoante atestado na certidão lavrada pelo analista judiciário da Unidade de Processamento Judicial
–
UPJ das Varas da Fazenda da Capital (Num. 1466078
–
pág. 22).

O Douto representante do Ministério Público nesta instância (Id nº 2313210), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para manutenção na integralidade da sentença ora guerreada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação interposto.

A ação originária trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada

proposta por Nelcina Sousa de Aviz em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Da análise dos documentos colacionados pela Requerente/Recorrida, constata-se que Domingos de Aviz, policial militar aposentado, vivia em matrimônio com NELCINA SOUZA DE AVIZ desde 31/12/2005 até a época de seu óbito, em 24/03/2015, conforme demonstram a Certidão de Casamento (Num. 1466067
–
pág. 20) e de Óbito (Num. 1466067
–
pág. 24). Nessa última, consta que o estado civil do
de cujus
era casado e que a declarante da morte foi sua esposa. Devendo ser considerado, ainda, que inexiste nos autos prova de ruptura do laço matrimonial entre o ex-segurado e a Apelada.

De acordo com a Lei Complementar Estadual n° 39/2002 que institui o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará:

Art. 6º - Considera-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I –
O conjugue, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

O §5º, refere-se a dependência econômica, dispondo,
verbis
:

§5º -
a dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, previstas nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Art. 25 –
a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art.6º e parágrafos desta Lei Complementar.

De igual modo, a Lei nº 5.251/85 – Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará dispõe que:

Art. 52 – são direitos dos Policiais-Militares:

(...)

IV – Nas condições ou nas limitações impostas na legislação ou regulamentação especifica:

(...)

m) – A constituição de Pensão Policial-Militar:

(...)

I – A esposa;

Art. 75 – a pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do Policial-Militar falecido ou extraviado e será pega conforme o disposto em legislação especifica.

(...)

§4º - a remuneração a que faz jus, em vida, o policial militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à pensão policial militar, compensados, posteriormente, eventuais valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício.

Em outras palavras, conjugando os dispositivos acima, tem-se que, será considerado como dependente, dentre outros, o cônjuge na constância do casamento, gozando de presunção a sua dependência econômica, não necessitando de prova nesse sentido.

Sobre o assunto, também há previsão na Lei n.° 8.213, de 24-07-1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, que é beneficiária do regime geral de previdência social, na condição de dependente, o cônjuge, cuja dependência econômica, nesse caso, é presumida,
verbis
:

“Art. 16.
São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado
:

I -
o cônjuge
, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;
(Redação dada pela
Lei nº 12.470, de 2011)

(Vide Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

§ 4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada.” (Grifei)

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO HABITUAL, COM CONVÍVIO PÚBLICO, CONTÍNUO E DURADOURO.
PESSOA CASADA E NÃO SEPARADA DE FATO.
CONCUBINATO ADULTERINO. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO ESTATAL. PRECEDENTES JURISPRDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 01 Embora induvidosa a relação havida entre a apelante e o de cujus, não há como conferir qualquer proteção estatal ao estado de fato da concubina, já que o sistema jurídico pátrio não admite relações poligâmicas, o que inviabiliza o reconhecimento de união estável quando uma das pessoas é casada e não se encontra separada de fato, sem prejuízo da tutela dos direitos que advêm dessas relações, a exemplo dos filhos, que não podem ser alijados de suas garantias pelo fato de a relação de seus pais ter sido alheia a forma escolhida pelo legislador para o fim de seu relacionamento. 02 Evidenciado que a decisão proferida pelo juízo de origem retratou com fidelidade a realidade dos autos e foi proferida em estrita conformidade com o disposto no art. 458 do código de processo civil, tem-se por imperioso a sua manutenção. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
15. Em sede de defesa, a apelada Fátima Viana Balbino de Albuquerque comprovou sua união civil com o de cujus (fl. 118), carreando aos autos a certidão de óbito em que figurou como declarante
(fl. 122). Embora não tenha negado que o seu ex-cônjuge se relacionava com outras mulheres, a recorrida afirmou que ele nunca abandonou o lar ou a família, refutando a possível existência de uma separação de fato.
16. Do cotejo da prova documental produzida, vê-se que não houve comprovação da ruptura do relacionamento do falecido com a apelada Fátima Viana, inclusive por parte das pessoas que foram arroladas pela própria autora, o que é facilmente extraído dos trechos dos depoimentos
(...). 17. Não bastassem os depoimentos que atestam a manutenção da convivência entre o de cujus e sua cônjuge, a própria autora, ora apelante, afirmou em Juízo que tinha conhecimento do relacionamento mantido pelo falecido (...)." Dessa forma, tendo a Corte estadual decidido de forma a entender que de cujus e a ora recorrida não eram separados de fato, de forma a impossibilitar o reconhecimento da união estável entre esse e a recorrente, nos moldes do impedimento previsto no artigo 1723, § 1°, do Código Civil, a alteração dessas premissas firmadas pela Corte Estadual esbarraria na vedação de reexame do conjunto fático-probatório por esta via estreita do recurso especial, em virtude da Súmula acima mencionada. [...] Em face do exposto, nego seguimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de setembro de 2016. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 10/10/2016).

No mesmo sentido, seguem precedentes jurisprudenciais desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECONHECIDAS OBSCURIDADES NOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA SUPRIR OBSCURIDADES DOS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NO ACÓRDÃO, SEM QUE SEJA ALTERADO O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Comprovada a condição de esposa do ex-segurado, sua dependência econômica é presumida, bem como a convivência marital até seu falecimento, não há que se afastar o direito à pensão
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para sanar a omissão apontada. (2019.02984503- 86, 206.562, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-24) (grifo nosso)

“PROCESSO Nº 2014.3.026228-2

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RECURSO: REEXAME NECESSÁRIO

COMARCA: BELÉM/PA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREIDENCIARIA - IGEPREV

ADVOGADO: MARLON JOSE FERREIRA DE BRITO - PROC. AUT.

SENTENCIADO: MANOEL MIRANDA BARBOSA

ADVOGADO: MARIA ANGELICA MAUES DA GAMA

RELATORA: DESA. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET.

REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIDO E DESPROVIDO. NA FORMA DO ARTIGO 116, XI DO RITJE/PA E ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(Art. 116, XI do RITJPA e art. 557, caput do CPC)

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO 3ª DA VARA DA FAZENDA DA CAPITAL, nos autos da AÇÃO ORDINARIA (PENSÃO POR MORTE) movida por MANOEL MIRANDA BARBOSA que, julgou procedente o pedido e determinou que o IGEPREV conceda a pensão por morte de Maria Raimunda Lima Costa ao cônjuge Manoel Miranda Barbosa desde a morte da ex segurada, respeitando o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação nos termos do Dec. Lei 20.910, acrescidos dos valores de juros de mora a contara da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 1º, § 2º da Lei n. 6.899/81, a ser apurados em liquidação de sentença. Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença. Sem custas em razão da Lei Federal nº 10.537/2002, art. 790-A e Lei Estadual 5738/93, art. 15.

O autor era casado com Maria Raimunda Lima Costa, desde 30.12.72, fazendo jus a pensão por morte, mas não conseguido regularizar sua situação ante o IGEPREVE, pois toda vez que procuro aquele órgão foi lhe dito que os documentos por ele apresentados estavam incompletos.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de fls. 105.

Vieram os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Coube-me a relatoria.

O representante do Ministério Público em parecer de fls. 109/111, na qualidade de custus legis, opinou pela mantença da sentença.

É o relatório.

DECIDO.

De conformidade com 557, do CPC, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso.

Art. 557: O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de tribunal Superior.

Súmula 253 do STJ: ¿O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário¿. Nesse sentido: RSTJ 140/216.

Correta a sentença que ora se examina, pois, o autor era casado com MARIA RAIMUNDA LIMA COSTA, falecida em 21/11/2004, conforme certidão de casamento e de óbito de fls. 13 e 20 respectivamente e, há previsão legal de pagamento de pensão ao cônjuge nos termos do art. 32 da LC 39/2002:

Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do regime de previdência que trata a presente lei.

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente.

(...).

Ante o exposto, ACOLHO o parecer do Ministério Público, CONHEÇO do REEXAME e, no mérito, MANTENHO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU em todo seu teor, na forma do artigo 116, XI do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 557, caput do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e devolvam-se os autos ao Juízo a quo, com as cautelas legais.

Belém, 26 de maio de 2015.

DESA. MARNEIDE MERABET.

RELATORA”

(2015.01849515-61, Não Informado, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-02, Publicado em 2015-06-02) (Grifei)

Portanto, não há se falar em insuficiência de provas das alegações feitas pela Autora/Recorrida, vez que os documentos supracitados satisfazem a exigência legal para a percepção da pensão.

Quanto a impugnação da repartição dos honorários sucumbenciais, o TJ/PA já se manifestou acerca do assunto e sedimentou entendimento no sentido de afastar a sucumbência recíproca em casos em que o autor teve indeferido apenas um de seus pedidos, como ocorreu com o requerimento de expedição de alvará feito na inicial, em conformidade com a jurisprudência do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO CARACTERIZADO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 333, INC I, DO CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DECAINDO O AUTOR EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, CABE AO OUTRO LITIGANTE O PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS. TESE ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO PRETENDIDO PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO. Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por PAULO LOPES PINTO, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS, (Proc. n.º 0007255-59.2010.814.0006), que move contra MONTREAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ LTDA, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o réu em todas as parcelas pleiteadas na inicial, menos nos lucros cessantes, por entender que estes últimos não restaram devidamente comprovados nos autos [...] Decido monocraticamente. Sem delongas, e ao contrário do que alega o recorrente, entendo que não lhe assiste razão no que tange ao pedido de lucros cessante. Incialmente, e na esteira do que decidiu o juízo de 1º grau, entendo que os documentos de fls. 59/65, os quais seriam recibos que atestariam os supostos danos materiais em lucros cessantes, deveriam ter sido apresentados por ocasião do ingresso da ação, com à inicial. O teor desses documentos revelaria uma suposta intenção de terceiros em alugar o trator de propriedade do apelante, mas que tal negócio não se concretizou pelo fato do autor não possuir nota fiscal do bem [...] Sendo assim, na presente demanda, era necessário que o apelante tivesse provado os fatos constitutivos do seu direito, no que tange os lucros cessantes, conforme impunha o art. 333, I do CPC/1973, in verbis: Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido já se manifestou esta E. Corte de Justiça: [...] APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - ATROPELAMENTO EM RODOVIA - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR IMPROCEDÊNCIA. I - Cabe ao autor a comprovação adequada da culpa que atribui ao suplicado. A ausência de prova suficiente conduz a rejeição do pedido. Sentença de improcedência que deve ser mantida. II - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2012.03474360-20, 114.107, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012- 11-12, Publicado em 2012-11-19) Portanto, de tudo exposto, entendo que no presente caso o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante determina o art. 333, inc. I, CPC/1973, bem como, a farta jurisprudência acima mencionada, razão pela qual não acolho o pedido de lucros cessantes.
Insurge-se ainda o recorrente contra a condenação em custas processuais exarada pelo juízo de piso, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca. Entende o apelante que sendo acolhido o pleito anteriormente formulado, qual seja, o pedido de lucros cessantes, restara afastada a sucumbência reciproca. Fundamenta-se o recorrente ainda no fato de que o apelado nem ao menos litigou no processo, não constituindo advogado, como também não criou qualquer tese de defesa processual, não podendo o mesmo se beneficiar pagando apenas metade das custas processuais. Entendo que na presente situação, de fato, não houve sucumbência reciproca, mas pelo fundamento de que o autor decaiu em parte mínima do pedido. Analisando os pedidos iniciais sob a luz do dispositivo de sentença de fls. 80, verifico que a parte autora não logrou êxito apenas quanto aos lucros cessantes, saindo vencedora em todos os demais pleitos. Segundo entendimento do STJ, havendo sucumbência em parcela mínima do pedido não se reconhecerá a sucumbência recíproca, cabendo ao adversário o pagamento integral das despesas processuais,
in verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE DE 28, 86%. ANUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO JÁ REAJUSTADA. BIS IN IDEM. (...) 5
. A jurisprudência do STJ entende que não é cabível a compensação recíproca dos honorários advocatícios na hipótese em que, apesar de o réu ter obtido parcial sucesso no recurso de apelação, o autor decaiu em parte mínima do pedido, pois, caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, cabe ao outro litigante o pagamento integral das despesas processuais. (...). (AgRg nos EDcl no REsp 1457873/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). Portanto, nesse ponto, mostra-se imperioso a reforma da sentença, no sentido de afastar a sucumbência recíproca, mantendo o ônus sucumbencial apenas em relação a parte apelada. Por fim, pugna o recorrente a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente arbitrados em 10%, para 15% sobre o valor da condenação. Porém, não acolho tal pleito. Conforme se observa dos autos, bem como, pelo que foi reconhecido pelo próprio apelante em sua peça recursal, o réu foi revel no processo, não litigou, não constituindo advogado, como também não criou qualquer tese de defesa processual. Ora, se não houve qualquer ato processual praticado pelo apelado, é forçoso concluir que os honorários advocatícios devem ser proporcionais ao grau de dificuldade e de trabalho desempenhado pelo advogado do apelante. Portanto, não vejo motivos para majoração dos honorários advocatícios. ASSIM, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, letra ¿d¿, do RITJ/PA, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, apenas para afastar a sucumbência recíproca, mantendo-se o ônus sucumbencial somente em relação a parte apelada, visto que o autor decaiu em parte mínima do pedido, mantendo os demais termos da sentença apelada, consoante fundamentação acima exposta. P.R.I. Oficie-se no que couber.
Após o trânsito em julgado, arquive-se. Belém/PA, 13 de setembro de 2019. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador
–
Relator Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO (2019.03786267-06, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-17)

Portanto, maior sorte não há nos argumentos do apelante, devendo ser mantida os termos da sentença de primeiro grau na sua integralidade.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter na integralidade a sentença proferida pelo juízo primevo.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 10/03/2020